Tribunal: CARF
Processo: 10925.003411/2007-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.003411/2007-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.859 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
ADAMI S A MADEIRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2003
MERA IRREGULARIDADE. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE.
Nos termos do art. 60 do Decreto n° 70.235, de 1972, a mera irregularidade não
importa em nulidade e não demanda saneamento quando não ensejar prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este houver dado causa, ou quando não influir
na solução do litígio.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. COMPETÊNCIA.
Compete ao fisco verificar as questões relacionadas ao imposto sobre a
propriedade territorial rural, podendo inclusive ponderar acerca da existência
ou não de área de reserva legal para fins de caracterização da isenção. No caso
concreto, a fiscalização simplesmente imputou a inexatidão da declaração
referente à área de reserva legal, diante da constatação de não se ter observado
o requisito legal de averbação da área na matrícula do imóvel rural ao tempo da
ocorrência do fato gerador, sendo para tanto irrelevante a existência ou
inexistência fática da área, uma vez que juridicamente ela não está
caracterizada para fins de gozo da isenção, caso se confirme não haver
averbação tempestiva na matrícula do imóvel.
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
A averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel rural após a data
de ocorrência do fato gerador não autoriza a exclusão da área.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.003411/2007-63
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.859 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.003411/2007-63

(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 209/241) interposto em face de decisão da
1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (e-fls.
193/201) que julgou procedente Auto de Infração (e-fls. 02/04 e 133/134), referente ao Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2003 (Imposto a pagar – suplementar: R$
26.405,67; juros de mora: R$ 16.263,25; e multa de ofício: R$ 19.804,25), tendo como objeto o
imóvel denominado “FAZENDA CAPÃO ALTO”.
Segundo o Relatório Fiscal (e-fls. 135/136), após regularmente intimado, o
contribuinte não comprovou a Área de Reserva Legal.
Na impugnação (e-fls. 139/184), em síntese, se alegou:
(a) Nulidade. Incompetência para juízo de valor em matéria ambiental. Ausência
de motivação e inobservância do procedimento.
(b) Do lançamento. Área de Reserva Legal. Desnecessidade de ADA.
(c) Erro na apuração da base de cálculo.
(d) Dos juros e da multa.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 193/201), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2003
Preservação Permanente - Reserva Legal - Requisitos de Isenção
A concessão de isenção de ITR para as Áreas de Preservação Permanente - APP ou de
Reserva Legal - ARL está vinculada à comprovação de sua existência, como laudo
técnico específico c averbação na matrícula até a data do fato gerador, respectivamente,
e de sua regularização junto aos órgãos ambientais competentes, como o Ato
Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento deve ser protocolado no Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, em até
seis meses após o prazo final para entrega da Declaração do ITR. A prova de uma não
exclui a da outra.
Isenção
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.859 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.003411/2007-63

A legislação tributária para concessão de benefício fiscal interpreta-se literalmente,
assim, se não atendidos os requisitos legais para a isenção, a mesma não deve ser
concedida.
Intimado do Acórdão em 13/08/2009 (e-fls. 206/208), o contribuinte interpôs em
11/09/2009 (e-fls. 209) recurso voluntário (e-fls. 209/241), em síntese, alegando:
(a) Nulidade. Incompetência para juízo de valor em matéria ambiental. Ao
descaracterizar áreas de preservação permanente e reserva legal, o agente
fiscal incorre em nulidade absoluta por ser incompetente, invadindo a esfera
ambiental. O art. 15 da Lei n° 9.393, de 1996, é claro ao atribuir a
competência de arrecadar, tributar e fiscalizar, cabendo ao IBAMA a
competência relativa às áreas ambientais. Além disso, o art. 14 da Lei n°
9.393, de 1996, estabelece que o lançamento só é possível no caso de
declarações inexatas, incorretas ou fraudulentas. Mas, não se demonstrou
serem inverídicas as informações prestadas, não se tendo comprovado a
inexistência da área de reserva legal. Cabia à Receita Federal celebrar
convênio com o IBAMA para fiscalizar e averiguar as informações prestadas
no DIAT e DIAC, por ser o IBAMA o órgão competente para afirmar a
existência ou não da área declarada. Logo, há nulidade absoluta (Decreto n°
70.235, de 1972, art. 59; doutrina; jurisprudência; princípio da legalidade; e
autotutela).
(b) Nulidade. Ausência de motivação, novamente ressalta-se haver expressa
referência ao imóvel denominado Fazenda Amparo (fls. 178). Todavia, esse
não é o imóvel objeto do lançamento. O Acórdão fez referência a outro imóvel
que não a Fazenda Capão Alto, objeto do lançamento. Logo, o erro encontrado
no Acórdão n° 04-18.166, confirma a falta de motivação do lançamento, sendo
que o exercício fiscal a que faz referência a fiscalização também é outro, a
revelar a nulidade do Acórdão pela expressa ausência de motivação. Como o
laudo técnico comprova a averbação, sendo desnecessário o ADA e a
averbação, uma vez que a área de reserva legal decorre unicamente da lei, e as
provas foram desconsideradas pelo Acórdão, impõe-se a nulidade.
(c) Improcedência do Acórdão de Impugnação. A decisão recorrida não acatou a
área de reserva legal de 202,7ha, apesar de a área existir e cumprir a legislação
ambiental e fiscal. A área de preservação permanente de 221,43ha foi acatada.
Comprovada a área por ADA, por averbação na matrícula, por Laudo Técnico
ou por qualquer outro meio suficiente e idôneo para a comprovar o declarado,
é cabível a isenção. Porém, no caso, simplesmente se alega a falta de ADA e
de averbação em tempo hábil. A jurisprudência não exige ADA, ainda mais
em face do art. 225 da Constituição. O laudo técnico comprova a averbação de
75,3ha na matrícula 20.120, 48,4ha na matrícula 20.109, 74,2ha na matrícula
20.120, 4,8ha na matrícula 20.121, totalizando 202,7ha. Mas, o fisco só
considerou 75,2ha. Em momento algum se questionou a real existência das
áreas. Logo, como não foi comprovada a inexistência das áreas, o lançamento
perde seu objeto, pois a caracterização da área de reserva legal decorre da lei e
não da vontade do contribuinte (princípio da legalidade, doutrina e
jurisprudência). A averbação da área de reserva legal é desnecessária, pois a
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.859 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.003411/2007-63

Lei n° 4.771, de 1961, não estabelece nenhuma penalidade para a falta de
averbação, podendo a área ser comprovada por outros meios que não o ADA e
a averbação. No caso, apresentou-se laudo técnico a comprovar todos os dados
declarados. Além disso, comprovou-se a averbação de 202,7ha, ainda que
intempestiva.
(d) Dos juros e da multa. Como não cometeu nenhuma infração, a multa punitiva
e os juros de mora são indevidos. A multa e os juros pressupõem falsidade da
declaração e inadimplemento. Mas, há incidência de efeito suspensivo da
exigibilidade. O lançamento carece de legalidade e a evidente majoração
tributária implica ofensa aos princípios da capacidade contributiva e não
confisco. Sem decisão final sobre a existência de um “novo” crédito
erroneamente apurado, improcede a majoração realizada.
(d) Prova. Postula todos os meios de prova admitidos em direito, em especial a
prova documental.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 13/08/2009 (e-fls. 206/208), o recurso
interposto em 11/09/2009 (e-fls. 209) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Presentes os pressupostos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso.
Competência. Segundo o recorrente, o lançamento de ofício invadiria a
competência do IBAMA, eis que a Receita Federal não poderia descaracterizar área ambiental e
para tanto deveria celebrar convênio como o IBAMA (Lei n° 9.393, de 1996, arts. 14 e 15).
Como não se teria comprovado a inexistência da área de reserva legal por ato do órgão
competente, o exercício do poder de autotutela imporia a declaração de nulidade do lançamento,
sob pena de ofensa ao princípio da legalidade (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 59; doutrina; e
jurisprudência).
Os argumentos em questão constituem a lide administrativa do presente processo,
logo a apreciação das ponderações do recorrente não se dá no bojo do poder de autotutela.
Mesmo que o recorrente não houvesse levantado tais alegações em suas defesas,
não seria o caso de se exercer o poder de autotutela para cancelar o lançamento, eis que a
argumentação sustentada pelo recorrente não prospera.
Cabe ao contribuinte protocolar ADA junto ao IBAMA e recolher a respectiva
taxa, sujeitando-se à vistoria técnica do IBAMA, mas tais fatos não excluem a competência da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, por seus Auditores-Fiscais, de avaliar o cumprimento da
legislação tributária para fins de gozo de isenção tributária.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.859 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.003411/2007-63

Compete ao fisco verificar as questões relacionadas ao aspecto tributário, podendo
inclusive ponderar acerca da existência ou não de área ambiental enquanto área de reserva legal
(ou área de preservação permanente) para fins de caracterização da isenção (CTN, arts. 111, II, e
142).
Não se pode confundir tal procedimento com exercício de competência do
IBAMA.
No caso concreto, a fiscalização simplesmente imputou a inexatidão da declaração
referente à área de reserva legal, diante da constatação de não se ter observado o requisito legal
de averbação da área na matrícula do imóvel ao tempo da ocorrência do fato gerador, sendo para
tanto irrelevante a existência ou inexistência fática da área, uma vez que juridicamente ela não
está caracterizada para fins de gozo da isenção, caso se confirme não ter havido a averbação
tempestiva.
Logo, não prospera a preliminar de incompetência da fiscalização, não havendo
que se falar em ofensa ao princípio da legalidade, não sendo a situação apta a gerar a incidência
do art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972.
Nulidade. Ausência de motivação. O Auto de Infração (e-fls. 02/04 e 133/134) foi
acompanhado de Relatório Fiscal (e-fls. 135/136), ambos precisando que o lançamento se refere
ao imóvel rural Fazenda Capão Alto (e-fls. 03 e 135) e ao fato gerador de 01/01/2003 ou ao
exercício/período 2003(e-fls. 04 e 135).
O primeiro parágrafo do Relatório do Acórdão de Impugnação (e-fls. 195)
menciona o imóvel rural Fazenda Amparo, contudo especifica que o Auto de Infração, bem
como sua descrição de fatos e enquadramentos legais, se encontra nas fls. 01 a 03 (e-fls. 02/04) e
118 a 121 (e-fls. 133/136). A referência à DITR/2003 está correta, eis que o lançamento envolve
o exercício 2003.
Os demais parágrafos do Relatório revelam pertinência para com lançamento e a
impugnação constantes do presente processo, a envolver a Fazenda Capão Alto. O voto
igualmente guarda essa pertinência, discutindo as alegações veiculadas na impugnação e as
provas constantes dos autos, especificando expressamente que as averbações nas matrículas do
imóvel rural foram efetuadas somente em 23/07/2004 e que o fato gerador ocorrera em
01/01/2003.
Diante disso, aflora que a referência à Fazenda Amparo constante do primeiro
parágrafo do Relatório do Acórdão de Impugnação apresenta-se como mera incorreção manifesta
da qual não resultou qualquer prejuízo para o sujeito passivo e que não teve influência na
solução do litígio.
Destarte, a incorreção em tela não enseja nulidade e nem demanda saneamento
(Decreto n° 70.235, de 1972, art. 60), sendo válido o Acórdão de Impugnação.
Mérito. Improcedência do Acórdão de Impugnação. O recorrente reconhece que a
área de preservação permanente foi acatada, residindo seu inconformismo na glosa da área de
reserva legal, sendo que a teria comprovado por ADA, averbação na matrícula e Laudo Técnico,
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.859 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.003411/2007-63

apesar de considerar desnecessários ADA e averbação, uma vez que a caracterização da área de
reserva legal decorre da lei, não havendo nenhuma penalidade para a falta de averbação.
De fato, a fiscalização não questionou a existência fática ou não da área de reserva
legal ao tempo do fato gerador, imputando apenas a ausência de averbação.
O art. 10, §1°, II, a, da Lei n° 9.393, de 1996, determinava a subtração da área de
reserva legal prevista na Lei n° 4.771, de 1965, e esta em seu art. 16, § 8°, impõe expressamente
que a área de reserva legal deva ser averbada à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no
registro de imóveis competente.
Assim, em face da lei tributária, a área de reserva legal a ser excluída da base de
cálculo deve observar as previsões da Lei n° 4.771, de 1965, e dentre elas está a averbação na
matrícula do imóvel rural.
O entendimento em questão encontra respaldo na jurisprudência sumulada que
afasta a exigência de ADA, mas não a de averbação na matrícula do imóvel na data do fato
gerador:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
Acórdãos Precedentes:
2202-003.723, de 14/03/2017; 2202-004.015, de 04/07/2017; 9202-004.613, de
25/11/2016; 9202-005.355, de 30/03/2017; 9202-006.043, de 28/09/2017.
NA DITR/2003, foi informada uma área de reserva legal de 202,7ha (e-fls. 7). A
fiscalização glosou integralmente a área de reserva legal, sob o fundamento de a averbação nas
matrículas 20.120, 20.121, 20.109 e 20.110 ter ocorrido apenas em 23/07/2004 (e-fls. 136).
O recorrente sustenta que o laudo técnico comprova a averbação de 75,3ha na
matrícula 20.120, 48,4ha na matrícula 20.109, 74,2ha na matrícula 20.120, 4,8ha na matrícula
20.121, totalizando 202,7ha.
Nos autos, consta ADA protocolado em 31/03/2004 a informar as referidas áreas
(e-fls. 15/16) e Laudo Técnico elaborado em novembro de 2007 para o exercício 2003 a informar
a averbação das referidas áreas nas matrículas dos imóveis, mas sem especificar a data de
averbação (17/70).
Também constam dos autos as matriculas dos imóveis (e-fls. 71/75, 93/97,
103/107 e 118/122), bem como Termos de Responsabilidade de Averbação de Reserva Legal (e-
fls. 76, 98, 108 e 123) e respectivas certidões de averbação na matrícula do imóvel rural (e-fls.
77, 99, 109 e 124).
A leitura das Matrículas dos Imóveis Rurais, dos Termos de Responsabilidade de
Averbação de Reserva Legal e das respectivas certidões de averbação revela que a averbação das
áreas de reserva legal nas matriculas foi efetivada em 23/07/2004, logo após a ocorrência do fato
gerador (01/01/2003).
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.859 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.003411/2007-63

Não merece, portanto, reforma o Acórdão de Impugnação.
Dos juros e da multa. Sendo cabível a glosa da área de reserva legal, não prospera
a alegação de não ter cometido nenhuma infração e de não ter havido incorreção na DITR/2003
ou inadimplemento e nem de um “novo” crédito erroneamente apurado e pendente de decisão
final. Logo, correta a aplicação da multa de ofício e juros de mora, não havendo que se falar em
ilegalidade ou em majoração tributária ofensiva aos princípios da capacidade contributiva ou do
não confisco, uma vez aplicada a legislação de regência e sendo o presente colegiado
incompetente para declarar a inconstitucionalidade de lei (Súmula CARF n° 2).
Prova. Não prospera o protesto genérico por produção de provas, inclusive
documentais, eis que não observado o regramento específico e preclusa a oportunidade (Decreto
n° 70.235, de 1972, art. 16, IV e §§ 1°, 4°, 5° e 6°, e 18, caput), além de tal pedido ser
manifestamente protelatório.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR as
PRELIMINARES e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital